Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713427-87.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUIOMAR DE JESUS FERREIRA, EVANGELINO FERREIRA DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo, por 15 dias (ID 76071077). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator